Tribunal: TJES
Processo: 5010303-53.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010303-53.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CLOVES FERREIRA e outros
RECORRIDO: ALERQUES NUNES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5010303-53.2023.8.08.0011

AGRAVANTE:
LUIS CLOVES FERREIRA, A3 VISTORIA VEICULAR LTDA

AGRAVADO:
ALERQUES NUNES DA SILVA, MARIA GABRIELA LIRIO DOS SANTOS, JULIO CESAR FREITAS DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EMPRESA E SEU REPRESENTANTE. EMPRESA INTIMADA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA
E ACOSTAR AOS AUTOS AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO SEU SÓCIO
. MICROEMPRESA. PRAZO TRANSCORREU
IN ALBIS
. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou deserto o Recurso Inominado interposto pelos exequentes em ID nº 7680867, no qual o agravante sustenta a nulidade da decisão, uma vez que somente a empresa foi intimada para comprovar a hipossuficiência, não poderia ter sido o recurso julgado deserto em face do exequente pessoa física.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que o Recurso Inominado, único, foi interposto por ambos, LUIS CLOVES FERREIRA e A3 VISTORIA VEICULAR LTDA, neste contexto, a pessoa jurídica foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, tendo o prazo transcorrido sem manifestação da parte.

O agravante afirma que o recurso não poderia ter sido julgado deserto uma vez que ele, pessoa física, não foi intimado para comprovar sua hipossuficiência ou para recolher custas. No entanto,
ele não é terceiro alheio à empresa, é seu representante na via judicial, inclusive,
sendo representado pelos mesmos procuradores
, portanto, a responsabilidade de comprovar a hipossuficiência da empresa e/ou pessoal recai sobre ele. Assim, o agravante não está com a razão quanto aos argumentos levantados.

Ademais, constou no Despacho de ID nº 7535540,
a necessidade de acostar aos autos os comprovante de declaração de imposto de renda do sócio, e os embargantes não apresentaram.

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que está em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial vigente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)